Tribunal: TJSP
Processo: 2192338-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação de cobrança de honorários advocatícios – Embargos à execução acolhidos com a exclusão de executado do polo passivo – Patrono do executado que procede à cobrança dos honorários advocatícios devidos no processo de execução – Honorários que devem corresponder ao fixado no acórdão que transitou em julgado

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192338-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ADRIANO NOBREGA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.825 --
Agravo de Instrumento n. 2192338-06.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Adriano Nóbrega de Oliveira
Comarca: Cotia
Juiz de Direito: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de cobrança de honorários advocatícios Embargos à
execução acolhidos com a exclusão de executado do polo passivo
Patrono do executado que procede à cobrança dos honorários
advocatícios devidos no processo de execução Honorários que
devem corresponder ao fixado no acórdão que transitou em
julgado
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls. 63/64, proferida em ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença movida por Adriano Nóbrega de Oliveira contra
Banco Santander (Brasil) S/A, que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pelo executado.
Alega o agravante que o valor arbitrado a título
de honorários advocatícios contraria o disposto no artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Sustenta que a decisão afronta o princípio da
equidade, não propicia o tratamento igualitário às partes e permite ao
agravado receber valores exorbitantes.
Aduz que o valor da causa é de R$ 10.000,00

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sendo incabível a execução nos patamares pretendidos pelo agravado.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls. 9),
e foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 50).
Em contraminuta, a agravada requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. Na origem, Itaú Unibanco ajuizou execução
contra RDL Mineração e Pesquisa Ltda. ME e outros. O executado
Simoney Frank Fortes Balbys opôs embargos à execução, os quais foram
julgados procedentes para reconhecer sua ilegitimidade para responder à
execução. Foram fixados honorários advocatícios em favor de seu patrono,
ora agravado, no valor de 10% sobre o valor da causa.
Posteriormente, o advogado ajuizou ação de
cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, pleiteando o que
entendia lhe ser devido na ação de execução. Essa ação de conhecimento
foi julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de 10% sobre o
valor da causa (valor da execução).
O réu interpôs recurso de apelação, o qual foi
conhecido em parte e, na parte conhecida, não foi provido (fls. 127/133
dos autos da ação de cobrança no 1007699-30.2018.8.26.0152), por
decisão transitada em julgado em 21/03/2019 (fls. 135 dos autos da ação
de cobrança no 1007699-30.2018.8.26.0152).
Iniciado o cumprimento de sentença, o
executado apresentou impugnação afirmando ser incabível que o valor da
execução alcance o pleiteado pelo exequente, tendo em vista que o valor

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
da causa dos embargos à execução era de R$ 10.000,00.
O recurso, como posto, não pode ser
acolhido. No caso o valor da condenação determinada nos embargos à
execução não se confunde com o valor da execução. O impugnado propôs
ação de cognição para pleitear o recebimento de honorários advocatícios
por ter ofertado defesa e considerou o valor da execução para a fixação da
prestação de serviço. A r. sentença julgou provimento a ação. A apelação
dessa sentença interposta pelo ora agravante não pôde ser apreciada por
ausência de requisitos nessa parte. Não interpôs o agravante recurso
especial ou extraordinário, de forma que o acórdão transitou em julgado.
Ainda que se discorde da decisão, a coisa
julgada deve ser respeitada, sob pena de afronta a Constituição Federal.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --